Tribunal: TJPA
Processo: 0801146-27.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801146-27.2024.8.14.0005

APELANTE: R N PERES DIAS LTDA, RAIMUNDO NONATO PERES DIAS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801146-27.2024.8.14.0005
EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 30572006

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

AGRAVANTE:
R N PERES DIAS LTD
A.

APELANTE: MOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. PRECLUSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por ilegitimidade recursal (recurso interposto por pessoa jurídica estranha à lide). O embargante alega omissão no julgado quanto à fixação e majoração de honorários sucumbenciais recursais em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão embargado por não ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais ou recursais; e (ii) se é cabível a fixação de honorários recursais quando não houve arbitramento de verba honorária na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe a prévia fixação de honorários sucumbenciais na instância de origem, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059/STJ e EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ).
4. No caso concreto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que sequer houve citação ou angularização processual naquele momento. O banco embargante não interpôs recurso de apelação para impugnar a ausência de fixação de honorários na sentença, nem suscitou a questão em qualquer das contrarrazões apresentadas nos autos.

5. A pretensão de fixação originária de honorários em sede de Embargos de Declaração em Agravo Interno, sem que a questão tenha sido devolvida ao Tribunal por meio de recurso próprio no momento oportuno, não é cabível. Não havendo verba honorária fixada na origem, descabe falar em sua majoração nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 85, § 11 e art. 1.022. STJ: EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ; AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801146-27.2024.8.14.0005
EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 30572006

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

AGRAVANTE:
R N PERES DIAS LTD
A.

APELANTE: MOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

rata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(ID 30883557) contra o Acórdão de ID 30572006, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto por
R N PERES DIAS LTDA
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ilegitimidade recursal.

Em suas razões, o Embargante alega omissão no julgado, sustentando que o Tribunal deveria ter condenado a parte autora/recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como procedido à sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID 31545776), pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando que não houve fixação de honorários na origem, o que impede sua majoração, e que a extinção se deu sem resolução de mérito antes da citação.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE:

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado de que a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige o preenchimento cumulativo de determinados requisitos, dentre os quais se destaca a
necessidade de prévia fixação de honorários sucumbenciais na decisão recorrida
.

Nesse sentido:

"(...) 3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
." (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS . NÃO CABIMENTO. 1. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022). 2. "A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda" (AgInt nos EAREsp n . 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022). 3 . Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2016840 DF 2020/0206298-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito,
sem arbitrar honorários advocatícios
, haja vista que a relação processual ainda não havia se angularizado.

Contra essa sentença, apenas a um terceiro estranho à relação processual interpôs recurso de apelação (que não foi conhecido por ilegitimidade da parte recorrente). O Banco Embargante, por sua vez,
não interpôs apelação adesiva ou autônoma
para buscar a fixação de honorários na origem, além de não ter suscitado a questão em qualquer das contrarrazões apresentadas ou manifestações posteriores.

Ao não recorrer da sentença no ponto em que deixou de fixar honorários, o Embargante permitiu que a questão fosse acobertada pela
preclusão
. Tentar rediscutir essa matéria agora, em sede de Embargos de Declaração em Agravo Interno (que discutia apenas a admissibilidade da apelação da parte autora), constitui inovação indevida e tentativa de burlar a preclusão consumada.

Vejamos entendimento do STJ nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA HIPOTECA INSTITUÍDA EM FAVOR DO AGENTE FINANCEIRO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA VENDEDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MODIFICAÇÃO POSTERIOR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA DECISÃO JUDICIAL . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio, "o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts . 493, 494 e 507 do CPC/15)" - ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.167.255/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020) . 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1943856 PB 2021/0180334-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Portanto, inexistindo condenação em honorários na instância
a quo
, descabe falar em sua majoração ou fixação originária nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da inércia da jurisdição. O acórdão, ao nada dispor sobre honorários, agiu com acerto, não havendo omissão a ser sanada.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026